Tribunal: STF
Processo: Rcl 52538
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. JJ Cajuru Empreendimentos Imobiliarios Ltda alega ter o Superior Tribunal de Justiça violado, no Resp n. 1.898.154, o quanto decidido por este Tribunal no julgamento do AI 791.292/PE (Tema 339) .



    Narra ter interposto recurso extraordinário a que foi negado seguimento com fundamento na sistemática da repercussão geral (Tema 339), decisão que foi mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).



    Sustenta a reclamante ser evidente a ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, incidindo ao caso o Tema 339/STF, pois não foram analisadas as teses defensivas ventiladas.



    Pretende a parte reclamante, desse modo, que o recurso extraordinário interposto perante o órgão judiciário reclamado seja remetido para análise deste Supremo Tribunal Federal. 



    2. Tal o contexto, observo que a pretensão da parte reclamante não é acolhida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- -AgR/RN, Ministro Alexandre de Moraes):



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 39.942-AgR/SP, Ministro Edson Fachin)



    Desse modo, entendo que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.



    De outro lado, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia). 



    Firmada essa premissa, cumpre destacar o seguinte trecho do ato decisório objeto desta reclamação: 



    Ao interpretar o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, para que uma decisão judicial seja considerada motivada, não se exige o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos. 



    Nesse sentido é o Tema 339/STF, segundo o qual "o artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão" (QO no Ag n. 791.292/PE). 



    […]



    Na espécie, da leitura do julgado questionado, constata-se que foram declinadas as razões pelas quais negou-se provimento ao agravo interno, valendo destacar o seguinte excerto (e-STJ fls. 396/402):



    "Reexaminando os autos, não se vislumbram razões para o provimento deste agravo interno. De início, importa consignar que, apesar do pedido para concessão de efeito suspensivo, não foram apresentadas razões para tanto, motivo pelo qual indefiro. Além disso, a concessão de efeito suspensivo somente será admitida em situações extremamente excepcionais, a saber: quando demonstrada a alta probabilidade de provimento do recurso, nos casos de dano de difícil reparação, ou quando o acórdão for contrário à jurisprudência pacífica desta Corte, o que não é o caso dos autos. No mais, conforme consignado na decisão de fls. 360-363 (e-STJ), não há omissões ou contradições na decisão de fls. 327-333 (e-STJ), motivo pelo qual não há falar em vícios a serem sanados. Ressalte-se que, devidamente analisadas e fundamentadas as matérias suscitadas pela parte, não há falar em inobservância ao disposto nos incisos do art. 489 do CPC/2015, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa de prestação jurisdicional. Ademais, conforme destacado na decisão que julgou o recurso especial interposto pela ora agravante, esta Corte firmou posicionamento no sentido de que não será aplicada a Lei nº 13.786/2018 aos contratos formados anteriormente à sua entrada em vigor. A propósito: [...] Assim, considerando que o contrato firmado entre as partes ora litigantes é de 2015 (e-STJ, fl. 255), não há falar em incidência da Lei n. 13.786/2018. Relativamente à resolução do contrato por culpa do comprador, o Superior Tribunal de Justiça possui firme o entendimento no sentido de que na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula 543/STJ). O Colegiado originário, ao tratar da questão, assim concluiu (e-STJ, fl. 256, sem grifo no original): [...] Assim, o acórdão recorrido, encontra-se em conformidade com a jurisprudência do STJ. Incide, no ponto, a Súmula 83/STJ. No que concerne à devolução das arras, a Corte local consignou que (e-STJ, fls. 255-256): [...] Logo, partindo da premissa estabelecida pelo acórdão recorrido de que as arras eram confirmatórias, verifica-se que adotou entendimento em conformidade com a jurisprudência desta Corte, a qual assinala que "o arrependimento do promitente comprador não importa perda das arras, se forem confirmatórias, admitindo-se, contudo, a retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, como forma de indenizá-lo pelos prejuízos suportados" (AgInt no AREsp 1.273.751/DF, Relator o Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 1º/8/2018). Confira-se: [...] Além disso, da leitura do acórdão recorrido, observase que o conteúdo normativo do art. 368 do CC, não foi debatido pela Corte estadual, carecendo portanto do necessário prequestionamento viabilizador do recurso especial. O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial. Incidem ao caso os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.É nesse sentido o entendimento desta Corte: [...] Por fim, faz-se necessário consignar que a agravante não apontou o dispositivo tido por violado a fim de viabilizar o conhecimento da insurgência sobre a matéria (correção monetária). Dessa forma, constata-se que a argumentação apresentada no recurso mostra-se deficiente, atraindo, assim, a incidência do verbete n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. É importante ponderar que o recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, para o seu cabimento, é imprescindível que se demonstre de forma clara os dispositivos apontados como malferidos ou interpretados distintamente de outro tribunal pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão. Veja-se: [...] Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada. Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.É o voto." 



    Verifica-se que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e o paradigma consubstanciado no Tema 339 do Ementário de Repercussão Geral, em cumprimento ao determinado por esta E. Corte Suprema.



    Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator